Tribunal: TJMT
Processo: 1020050-70.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020050-70.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO ROBERTO KLEMENT - CPF: 925.935.261-49 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA EM RAZÃO DE O CARGO TER SIDO CRIADO APÓS A LEI No 8.880/94. CARGO DE ENFERMEIRO JÁ EXISTENTE ANTES DA LEI No 8.880/94. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Marcelo Roberto Klement ajuizou liquidação de sentença por arbitramento contra o Município de Sinop, alegando perda remuneratória resultante da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), com base em decisão favorável obtida em ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Sinop. O Juízo de origem extinguiu o processo sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória, justificando que o cargo de enfermeiro ocupado pelo apelante teria sido criado após a Lei no 8.880/94.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cargo de enfermeiro, ocupado pelo apelante, já existia antes da entrada em vigor da Lei no 8.880/94, afastando, assim, o argumento de que não haveria perda remuneratória devido à data de criação do cargo.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o cargo de enfermeiro já constava do lotacionograma municipal em legislações anteriores à Lei no 8.880/94, conforme previsto na Lei Municipal no 295/93 e confirmada por legislações posteriores, evidenciando que o cargo não foi criado após a referida lei. 4. O fundamento da sentença de que o cargo de enfermeiro teria sido instituído após a promulgação da Lei no 8.880/94 não se sustenta, considerando que o cargo já existia no quadro de servidores municipais, afastando, assim, a extinção do processo por inexistência de perda remuneratória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento na Comarca de Origem.

Tese de julgamento:
"
O cargo de enfermeiro, ocupado pelo apelante, já existia antes da entrada em vigor da Lei no 8.880/94, afastando-se a extinção do processo por inexistência de perda remuneratória
".

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARCELO ROBERTO KLEMENT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1020050-70.2021.8.11.0015, que julgou improcedente os pedidos realizados ante a inexistência de perda remuneratória e extinguiu o processo, sob o fundamento de que o cargo público ocupado pelo autor foi criado pela Lei Municipal n. 568/99,
após a conversão de vencimentos em URV
.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois se demonstra manifestamente equivocada, defendendo que a Lei n. 568/99 reestruturou o cargo de enfermeiro e não criou, defendendo, assim, seu direito à percepção da diferença remuneratória.

Contrarrazões em id. 187689708, arguindo, preliminarmente, a prescrição do direito do apelante no presente caso. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 193021666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCELO ROBERTO KLEMENT
ajuizou liquidação de sentença por arbitramento em face do Município de Sinop, em razão da procedência da
ação ordinária de cobrança (ação coletiva)
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE SINOP
em face da
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SINOP.

Devidamente intimado, o Município de Sinop compareceu aos autos defendendo a inexistência de perda remuneratória, eis que sustenta que o cargo público ocupado pelo requerente foi criado pela Lei n. 568/99, publicada em 25/10/1999.

O autor, então, manifestou quanto à petição do Município, reiterando seu pedido inicial.

Os autos foram à contadoria judicial, a qual retornou informando que existiam petições não analisadas pelo Juízo
a quo
, razão pela qual deixou de realizar o cálculo.

Após, sobreveio sentença do Juízo
a quo
, sendo este o teor do dispositivo do
decisum:

“
Ex positis
”,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos realizados ante a
INEXISTÊNCIA

DE

PERDA

REMUNERATÓRIA,
e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias”.

Primeiramente, quanto à análise da ocorrência da prescrição, entendo que a questão está a depender do afastamento do decreto de extinção em razão da inexistência de perda remuneratória, uma vez que o cargo ocupado pela apelante teria sido criado após a Lei. 8.880 de 27 de março de 1994, conforme sustentado pelo Magistrado Singular, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

O apelante,
MARCELO ROBERTO KLEMENT,
foi empossado no cargo de enfermeiro, referência CE-23, em
03 de fevereiro de 2009
(id. 187691728, p. 5).

É certo que a Lei do Município de Sinop n. 254, de 29 de março de 1993, instituiu “
o Regime Jurídico Único - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sinop, abrangendo a administração direta, as autarquias e as fundações instituídas pelo Poder Público Municipal
(art. 1o)”.

No mesmo ano, houve a instituição do plano de cargos, carreiras e vencimentos pela Lei do Município de Sinop n. 295, de 17 de dezembro de 1993, que dispunha.

“Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo IIII, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos no cargo até a realização dos concursos e preenchimentos das vagas necessárias.

(...)

Anexo III

Lotacionograma Geral

Contínuo – 4 vagas;

Copeira – 10 vagas;

Merendeira – 20 vagas;

Atendente de creche – 50 vagas;

Gari – 20 vagas;

Vigia – 40 vagas;

Cozinheira – 10 vagas;

Operário braçal – 200 vagas;

Zelador – 60 vagas;

Auxiliar administrativo – 10 vagas;

Agente rural – 3 vagas;

Guarda de endemias – 12 vagas;

Professor 2o grau magistério (20h) – 100 vagas;

Recepcionista – 10 vagas;

Visitadora – 6 vagas;

Auxiliar de consultório dentário – 3 vagas;

Auxiliar de laboratório – 2 vagas;

Auxiliar de enfermagem – 16 vagas;

Auxiliar de saneamento – 3 vagas;

Datilógrafo – 3 vagas;

Educador em saúde – 3 vagas;

Salva-vidas – 2 vagas;

Operário de serviços gerais – 70 vagas;

Desenhista – 3 vagas;

Monitor de creches – 10 vagas;

Motorista veículos utilitários – 20 vagas;

Operador de trator de pneus – 10 vagas;

Operador de rolo compactador – 6 vagas;

Telefonista – 3 vagas;

Auxiliar de fisioterapia – 6 vagas;

Carpinteiro – 20 vagas;

Digitador – 2 vagas;

Fiscal de obras – 5 vagas;

Fiscal sanitário – 3 vagas;

Marceneiro – 5 vagas;

Pedreiro – 10 vagas;

Pintor de obras – 2 vagas;

Professor licenciatura plena (40h) – 12 vagas;

Eletricista de veículos automotores – 2 vagas;

Eletricista de instalação em geral – 2 vagas;

Mecânico de manutenção de veículos automotores – 6 vagas;

Técnico de enfermagem – 5 vagas;

Técnico de higiene dental – 6 vagas;

Técnico de laboratório – 2 vagas;

Técnico de saneamento – 2 vagas;

Motorista de veículos pesados – 70 vagas;

Motorista de cargas especiais – 6 vagas;

Assistente administrativo – 10 vagas;

Operador de pá carregadeira – 6 vagas;

Operador de retroescavadeira – 6 vagas;

Professor de 2o grau com magistério (40h) – 50 vagas;

Funileiro – 2 vagas;

Soldador em geral – 4 vagas;

Operador de motoniveladora – 10 vagas;

Operador de trator esteiras – 10 vagas;

Pintor de veículos em geral – 2 vagas;

Desenhista projetista – 2 vagas;

Fiscal tributário – 2 vagas;

Laboratorista de solo – 2 vagas;

Pintor de letreiros – 2 vagas;

Mecânico montador de motores – 2 vagas;

Técnico em contabilidade – 2 vagas;

Topógrafo – 2 vagas;

Torneiro mecânico – 2 vagas;

Mestre de obras – 1 vaga;

Mecânico manutenção de máquinas pesadas – 6 vagas;

(...)

Enfermeiro – 5 vagas;
(...)”.

Com o advento da Lei do Município de Sinop n. 509, de 1 de janeiro de 1998, que revogou a Lei n. 295/93, houve a reestruturação da carreira dos servidores, eis que consta no seu art. 1o:

“Art. 1o Esta Lei reforma a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de pessoal segundo o regime jurídico único dos servidores municipais, estabelece o plano de carreira dos servidores da Prefeitura e dá outras providências necessárias à sua execução”.

Posteriormente, foi publicada a Lei do Município de Sinop n. 568, de 25 de outubro de 1999, que revogou a Lei n. 509/98 e procedeu com nova reestruturação da carreira dos servidores, dispondo em seu art. 1o:

“Art. 1o Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências”.

Desta forma, evidencia-se que o cargo de enfermeiro já existia à época da entrada em vigor da Lei. 8.880, de 27 de maio de 1994, portanto, deve-se afastar o decreto de extinção, uma vez que
o fundamento da sentença decorre justamente de que, aquele cargo teria sido criado após a referida lei, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, friso que as questões relativas à diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), inclusive da alegada prescrição em razão do transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, a contar da data da reestruturação da carreira, devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a extinção dos autos, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Comarca de Origem para prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024